Tribunal: TJMT
Processo: 0003267-63.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003267-63.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (EMBARGANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (EMBARGANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (EMBARGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (EMBARGADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (EMBARGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (EMBARGADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (EMBARGADO), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (EMBARGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (EMBARGANTE), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (EMBARGANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (EMBARGANTE), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (EMBARGANTE), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (EMBARGANTE), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (EMBARGADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (EMBARGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIROS INTERESSADOS INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES JULGADA PROCEDENTE - IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES ADUZIDAS NA CONTESTAÇÃO - REJEITADAS - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ARTIGOS 588 E SEGUINTES DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÕES - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELIO RODOLFO HILDEBRAND e SONIA HELENA HILDEBRAND
, contra acordão proferido no RAC
0003267-63.2015.8.11.0004,
que manteve a sentença de extinção do condomínio e divisão de terras particulares, movida por
ELI JORGE HILDEBRAND E HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND.

Em síntese, insistem que a sentença é nula em razão da ausência do litisconsórcio passivo necessário com relação ao irmão Henrique Hildebrand Junior e esposa, porquanto ainda são detentores de partes ideias do imóvel.

Afirmam que o acórdão ficou omisso acerca da aplicação do princípio da continuidade dos registros públicos (artigo 195 da Lei 6.015/73 e artigo 114 do CPC), os quais restaram violados.

Argumentam, ainda, violação aos artigos 141, 490 e 492 do CPC, porque a certidão do DEJAUX (id 18761521) diz respeito ao pagamento do depósito recursal e não as custas iniciais devidas pelos embargados; violação ao artigo 588 do CPC; ausência de prova de que as propriedades têm CCIR, ITR, reserva legal e georreferenciamento e atendimento à norma técnica do INCRA. Postulam o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os supostos vícios, bem assim prequestionam a matéria supostamente violada a fim de interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam ocorrência de omissões e violações à normativos de lei que se tivessem sido devidamente valorados, teriam levado à reforma da sentença impugnada no acórdão recorrido.

Pois bem.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, as custas iniciais da ação foram devidamente quitadas; foi rejeitada a nulidade da sentença por ausência de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque na
própria contestação os embargantes afirmaram que o
Sr. Henrique Hildebrand
não era mais co-proprietário, de modo que não é mais detentor de qualquer direito sobre os imóveis

(id 187615221-pág. 391), bem assim a decisão colegiada entendeu que foram cumpridos os requisitos da presente ação.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que,
até mesmo para fins de prequestionamento
, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024